Tribunal: TJDFT
Processo: 0706357-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. USO DE PERUCA. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O direito de visitas ao preso, embora seja importante para o processo de ressocialização e manutenção de laços familiares, não é absoluto e ilimitado, podendo ser regulamentado e restringido de acordo com normas infralegais que visem assegurar a disciplina, segurança e ordem nos estabelecimentos prisionais, nos termos do art. 41, da Lei de Execução Penal.
2. A Portaria n. 200 da SEAPE, que regulamenta a visita social nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, proíbe, em seu art. 17, o acesso do visitante no presídio utilizando peruca.
3. A mera alegação de constrangimento para entrar no presídio sem peruca, em razão de falhas no couro cabeludo causadas por estresse pós-traumático, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não tem o condão de afastar a observância do princípio da isonomia e a aplicação da regra imposta a todos os visitantes.
4. Recurso desprovido.